Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710850-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MELO ARAUJO, MARIA ELIANA MELO ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Melo Araújo, Maria Eliana Melo Araújo e Marconi Medeiros Marques Oliveira, em face das decisões (Id 86830141 e Id 87878679, dos autos de referência) proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710310-37.2019.8.07.0018. A decisão de Id 86830141 indeferiu o pedido de aplicação aos cálculos do IPCA-E porque considerou preclusa a decisão que homologou os cálculos, declarando a obrigação de pagar honorários sucumbenciais satisfeita, objeto da RPV n. 53845762. Com relação aos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, a decisão determinou a suspensão do feito até o julgamento final do IDDR n. 15. A decisão de Id 87878679 foi proferida nos seguintes termos: A patrono da parte exequente informa o julgamento do IRDR 15 e requer o prosseguimento do processo. DECIDO. No caso, os cálculos homologados foram os juntados pela própria exequente em ID 46674833 e encontram-se preclusos. Com relação à decisão de ID 86830141, revogo-a na parte em que fixa honorários da fase de conhecimento, bem como na parte que determinou a suspensão do processo. A fixação de honorários sucumbenciais não se mostra devida nestes autos, haja vista que estes deverão ser objeto de cumprimento na fase de cumprimento da ação coletiva. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há razão para inclusão de honorários de sucumbência da ação originária na execução individual. Em vista do julgamento do IRDR15 e fixada a tese: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015. 01.1. 125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”, os requisitórios deverão ser expedidos em desfavor do IPREV. Os cálculos de ID 46674833 e 46674792 deverão ser atualizados e os requisitórios expedidos. Relatam os agravantes que apresentaram cálculo de execução individual da sentença utilizando a TR como fator de correção, mas em razão da superveniência do julgamento do RE n. 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, pleitearam a retificação das ordens de pagamento ou a expedição de requisitórios complementares, que foi deferida por meio da decisão de Id 67419253, do processo de referência. Relata que a eventual coisa julgada não impede a pretensão recursal parar a correção de erro de cálculos decorrente da inobservância de preceitos de ordem pública, como entende ser o caso da correção monetária. Aduz que apontou o erro nos cálculos antes da satisfação do crédito, cumprindo a exigência do disposto no art. 100, §5, da Constituição Federal, uma vez que os requisitórios já expedidos são atualizados no momento do pagamento. Aponta o Tema n. 491, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Relatam que a homologação dos cálculos elaborados com o índice da TR não deve sofrer os efeitos da preclusão porque a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício, a qualquer tempo, ainda que não requerida, conforme art. 322, §1, do CPC. No tocante à revogação da decisão de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, individualmente, afirmam os agravantes que os honorários da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, porque o pedido se dá pela mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva. Defendem que, pela identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, podem pleitear o cumprimento onde melhor lhe convier, conforme o disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Aduzem ainda que, o Enunciado de Súmula n. 345 do STJ não excluiu os honorários fixados na fase de conhecimento, apesar de prever honorários específicos para o cumprimento individual da sentença. Por fim, aduzem que presentes o periculum in mora e o risco de ineficácia do provimento final, caso não seja a decisão modificada liminarmente, porque os requisitórios devidos serão expedidos em valor inferior ao efetivamente devido. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial utilizando o IPCA-E em substituição à TR e para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do valor da condenação acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Preparo regular efetuado (Id 24852880). Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, O artigo 300[2], do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Numa análise prefacial, própria do presente recurso, não sobrevém que a pretensão dos agravantes atende aos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo requerido, visto que, para tal medida, é imprescindível a demonstração de relevante fundamentação e a do risco de grave dano ou de difícil reparação, à luz do disposto no art. 1.012, §4[4], do CPC. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar diferenças remuneratórias, cujo valor devido foi indicado pelo exequente na planilha (Id 46674792, do processo de referência). Não houve impugnação dos cálculos, tendo sido expedida RPV, referente aos honorários do cumprimento de sentença, conforme decisão de Id 46979672, do processo de referência e precatório referente ao valor principal (Id 54903022, do processo de referência). O Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV referente aos honorários de sucumbência (Id 65093547 do processo de referência). Os autores peticionam informando sobre a discordância da atualização dos próprios cálculos, porque em desacordo com a decisão do RE n. 870.947/SE. O pagamento efetuado pelo devedor tomou por base os cálculos elaborados pelos próprios exequentes, que após a concordância do devedor e expedição do requisitório, manifestou-se contra a atualização dos próprios cálculos, o que denota comportamento contraditório e violação ao art. 100, §8o[5] da CF que expressamente veda a expedição de precatório fracionado ou complementar. O Distrito Federal efetuou o depósito que foi objeto de transferência eletrônica ao credor, de sorte que não se vislumbra risco manifesto de dano aos agravantes, uma vez que receberam o que pleiteado inicialmente, devendo a questão controvertida ser apreciada pelo colegiado em momento oportuno. No tocante ao pedido de deferimento liminar de fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento, de igual modo, não se vislumbra, neste momento processual, presentes os requisitos necessários, especialmente, do perigo na demora a evidenciar a urgência do pleito. Destarte, por questão de cautela, os recorrentes devem aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, depois de instaurado o contraditório. Ante a ausência dos elementos autorizadores para a concessão de tutela de urgência (art. 300, do CPC), INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021, 18:32:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [5] § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.